Tribunal: TJSP
Processo: 2217897-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2217897-28.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE JOAQUIM DE OLIVEIRA AZEVEDO e CARLOS MANUEL
MACÁRIO AZEVEDO, é agravada ELISA DOS SANTOS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
2/7
VOTO No 22344
Agravante(s): Espólio de Joaquim de Oliveira Azevedo e outro
Agravado(s): Elisa dos Santos Nunes
Comarca: São Paulo - Foro Regional Nossa Senhora do Ó/2a Vara Cível
Juiz(a): Fernanda Mendes Simões Colombini
AGRAVO INTERNO. Ação de Reintegração de Posse.
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento interposto. Alegações que nada trouxeram de novo
aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a decisão monocrática de fls. 116/123, que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento interposto.
Inconformada, a parte agravante sustenta
que correto o valor que atribui a causa, uma vez que não se discute a
propriedade do bem, mas tão somente a posse, razão pela qual indevida a
atribuição do valor venal do imóvel.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que a r. decisão
monocrática está fundamentada de acordo com a legislação processual em
vigor, nada havendo a ser reconsiderado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
3/7
Não foram alterados, pelas razões deduzidas,
os fundamentos assentados na decisão atacada, que não conheceu do
agravo de instrumento, os quais estão a seguir reproduzidos:
“O recurso em tela deve ser decidido monocraticamente,
nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de
Processo Civil, posto que manifestamente inadmissível.
Conforme disposição do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil:
Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Ante o debate acerca da taxatividade ou não das
hipóteses recorríveis através de agravo de instrumento
estabelecidas pelo dispositivo legal supramencionado, o
C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo
(Tema
Repetitivo
no
988
-
REsp.
1.696.396/MT), definiu que o rol do referido artigo é de
taxatividade mitigada.
Cumpre destacar a ementa do julgado:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM
LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
4/7
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-
se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente
e
em
desconformidade
com
as
normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido
de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação (GRIFEI).
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá
preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela
parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os
efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas
seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
5/7
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
05/12/2018,
DJe
19/12/2018). (G.N.)
Conforme o voto condutor do julgamento, a mitigação
da taxatividade do rol decorre da necessidade de
alcançar via recursal adequada a situações cuja urgência
decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase
processual posterior.
Assim, além das hipóteses previstas no art. 1.015 do
CPC, estabeleceu-se a possibilidade da utilização do
agravo de instrumento contra decisões que apresentem o
requisito objetivo da urgência, mostrando-se inútil futuro
julgamento da insurgência na apelação.
No caso em exame, cuida-se de agravo de instrumento
contra a decisão que determinou a emenda da inicial para
a retificação do valor dado a causa, prolatada na fase de
conhecimento (ação de reintegração de posse), cuja
temática não encontra correspondência em nenhum dos
incisos do art. 1.015 do CPC, e que também não
apresenta objetivamente urgência a antecipar sua
recorribilidade diferida.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
2113152-94.2020.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Posse
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/07/2020
Data de publicação: 29/07/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE -Decisão que retificou o valor
da causa
Insurgência
Inadmissibilidade do recurso- A
decisão que determina a correção do valor da causa pelo Juízo
a quo não é contemplada nos incisos do art. 1.015 do CPC (rol
taxativo) - Tese da taxatividade mitigada - Recurso repetitivo
do STJ Tema 988 - Inaplicabilidade - Preservação da utilidade
da questão em eventual apelação- Recurso não conhecido.
2193484-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/04/2020
Data de publicação: 29/04/2020
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE
DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA ATRIBUIR

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
6/7
CORRETO VALOR À CAUSA
ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO NCPC
NÃO CONHECIMENTO -
Reconhecido que a decisão que determina a emenda à inicial
para atribuir valor correto à causa não é passível de recurso,
através de agravo de instrumento Decisão não inserta no rol
taxativo do art. 1.015, do NCPC Precedentes deste E. TJSP -
Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada
por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de
apelação, ou nas contrarrazões Consignado o não cabimento
do presente recurso de agravo de instrumento ante o que restou
decidido no Recurso Repetitivo REsp no 1696396/MT, pelo C.
STJ Admissibilidade do cabimento do agravo de instrumento
em
face
de
decisões
interlocutórias
proferidas
após
19.12.2018, e quando verificada a urgência de apreciação da
matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso -
Agravo não conhecido".
2091830-18.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo Interno
Cível / Posse
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/07/2020
Data de publicação: 29/07/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser este recurso
manifestamente inadmissível contra decisão que determina a
emenda da inicial para correção do valor atribuído à causa
Artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que prevê as
hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento Ausência
de previsão com relação a decisões que versem sobre emenda
da inicial ou valor da causa Ausência de urgência a justificar
a mitigação da taxatividade Decisão mantida Imposição de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (§4o do art.
1.021, CPC) Recurso não provido, com imposição de multa.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do
agravo de instrumento”.
Assim, na medida em que a parte agravante
não trouxe nada de novo aos autos que justificasse a pretendida
modificação da decisão recorrida, deve ser mantida a r. decisão
monocrática proferida, posto que em consonância com a legislação em
vigor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2217897-28.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 22344
7/7
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator